Tribunal: TJSP
Processo: 1041208-03.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CAMBIAL. CHEQUE. CÂMARA DE COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERESSE DE AGIR. UTILIDADE.
1. Cheque devolvido por falta de fundos não fica na câmara de compensação. Para nova tentativa de compensação, o credor precisa reapresentar o cheque. Não há interesse de agir, então, no pedido de se retirar o cheque da câmara de compensação.
2. A câmara de compensação não é um órgão restritivo e não

Ementa:
CAMBIAL. CHEQUE. CÂMARA DE COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERESSE DE AGIR. UTILIDADE.
1. Cheque devolvido por falta de fundos não fica na câmara de compensação. Para nova tentativa de compensação, o credor precisa reapresentar o cheque. Não há interesse de agir, então, no pedido de se retirar o cheque da câmara de compensação.
2. A câmara de compensação não é um órgão restritivo e não implica negativação. Falta de interesse.
3. Não tendo a parte adversa apresentado defesa ou contrarrazões, afasta-se condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.
4. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041208-03.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ESCOLA
DE EDUCACAO INFANTIL PREDUC LTDA ME, é apelado CICLEIDE DE
QUEIROZ COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041208-03.2017.8.26.0114 -Voto no 52654t
2
VOTO No : 52654t.
APEL.No : 1041208-03.2017.8.26.0114
COMARCA : CAMPINAS (8a VC)
APTE. : ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREDUC LTDA.
ME
APDO. : CICLEIDE DE QUEIROZ COSTA
CAMBIAL. CHEQUE. CÂMARA DE COMPENSAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
INTERESSE
DE
AGIR.
UTILIDADE.
1. Cheque devolvido por falta de fundos não fica na câmara de
compensação. Para nova tentativa de compensação, o credor
precisa reapresentar o cheque. Não há interesse de agir, então,
no pedido de se retirar o cheque da câmara de compensação.
2. A câmara de compensação não é um órgão restritivo e não
implica negativação. Falta de interesse.
3. Não tendo a parte adversa apresentado defesa ou
contrarrazões, afasta-se condenação da autora ao pagamento de
honorários sucumbenciais.
4. Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 69/72, cujo relatório ora se adota,
extinguiu sem julgamento de mérito ação de obrigação de fazer ajuizada por
Escola de Educação Infantil Preduc Ltda. ME contra Cicleide de Queiroz Costa,
concluindo pela ausência de interesse de agir (na modalidade utilidade).
Honorários foram fixados em 15% sobre o valor da causa.
Inconformada, apela a autora, requerendo os benefícios da
gratuidade de justiça. Alega que faz jus à tutela de urgência, para retirada do
cheque prescrito da câmara de compensação; que há negativação indevida em
razão desse cheque. Pugna, enfim, pela reforma da sentença para procedência do
feito.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041208-03.2017.8.26.0114 -Voto no 52654t
3
A autora, ora apelante, narrou ter realizado contrato de
compra e venda com a ré, no valor de R$ 1.010,00, que seria pago por meio do
cheque no AA-000087, agência 8169, conta 00879-7, Banco Itaú, emitido em 18
de novembro de 2013. A ré utilizava, à época, o nome fantasia “Sonho e
Fantasia”.
Em 24.3.2014, quando levado à compensação, o referido
cheque teria sido devolvido por falta de fundos. A autora teria procurado a ré
para pagamento do valor acordado, mas não a teria encontrado. Alega, ainda, que
buscou efetuar o pagamento, apesar de não ter recebido os produtos da maneira
previamente combinada.
Segundo a autora, apesar de sua boa-fé, o cheque estaria até
hoje apontado na Câmara de Compensação de Cheque, causando-lhe
constrangimento. Requereu, portanto, que o cheque seja baixado da Câmara de
Compensação.
O juízo não reconheceu a prescrição do cheque, pois ele foi
emitido em 18.11.2013, e a ação foi proposta em 7.8.2017. E, apesar da revelia,
reconheceu falta de interesse de agir.
Nestes pontos, a sentença é irretocável.
É que, como bem observou o juízo sentenciante, “No caso
concreto, não há utilidade, visto que o pedido da autora é para que se retire o
apontamento do cheque da Câmara de compensação. No entanto, é claro no
documento apresentado que o cheque foi devolvido ao banco sacador.
As câmaras de compensação de cheque funcionam com
representantes dos bancos que verificam o cheque emitido e repassam aos
devidos bancos para liberação do crédito. Não há apontamento, apenas
verificação da regularidade da compensação.” (Herivelto Araújo Godoy Juiz
de Direito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041208-03.2017.8.26.0114 -Voto no 52654t
4
Como se observa da explanação do juízo, os cheques sem
provisão de fundos não ficam nas câmaras de compensação. Ou seja, o cheque
em questão não está na câmara de compensação, não havendo razão para se
requerer que ele seja dela retirado. A parte não refutou esse fundamento da
sentença (de que o cheque não estaria na câmara de compensação, por já ter sido
devolvido ao banco sacador).
Em regra, o cheque não compensado não será compensado
automaticamente; ele precisará ser reapresentado pelo credor ao banco sacado.
Ademais, a câmara de compensação não é um órgão de
restrição ao crédito. Ela serve para evitar o deslocamento de dinheiro em espécie
entre os bancos. Nela, os bancos verificam a regularidade do título e repassam
dinheiro a outro banco ou conta. Não há um apontamento ou uma restrição.
Com isso, não se verifica interesse de agir por parte da
autora.
No mais, concede-se o benefício da gratuidade, para isentar
a parte do recolhimento do preparo.
Quanto aos honorários de sucumbência fixados em sentença,
afasta-se a condenação. É que a parte adversa não se encontra representada nos
autos, até por ser revel.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição,
poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das
penalidades correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito
infringente. A parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao
pagamento de penalidade por litigância de má-fé se insistir nas teses já
enfrentadas neste recurso. E que a gratuidade de justiça não alcança tal
penalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041208-03.2017.8.26.0114 -Voto no 52654t
5
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para
isentar a parte do pagamento dos honorários sucumbenciais e do recolhimento do
preparo deste recurso.
MELO COLOMBI
Relator